Tribunal: TJBA
Processo: 8027309-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027309-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MAGALY SANTOS TOURINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO WAGNER SANTOS BARBOSA

AGRAVADO: JORGE MARIO SANTOS TOURINHO e outros (5)

Advogado(s)
:
NEVILSON PACHECO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL POR HERDEIRO. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS DEVIDOS. DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória originária, determinou a suspensão do feito por prejudicialidade externa e deferiu parcialmente pedido liminar dos autores para fixar aluguéis provisórios mensais pela ocupação exclusiva do imóvel comum de herança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao acervo hereditário por apenas um dos herdeiros, ou potencial coerdeiro, impõe o dever de pagar aluguéis aos demais, diante das alegações de doação verbal e de pendência de ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem.

III. Razões de decidir

3. Por força do princípio da saisine, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos no momento da abertura da sucessão, regulando-se o direito dos coerdeiros pelas normas relativas ao condomínio e à indivisibilidade dos bens comuns.

4. O herdeiro que utiliza de forma exclusiva bem imóvel pertencente ao condomínio hereditário responde perante os demais condôminos pelos frutos percebidos e pelo ressarcimento decorrente da fruição isolada do patrimônio comum, sendo de rigor o arbitramento de aluguéis proporcionais para obstar o enriquecimento sem causa.

5. A pendência de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem gera mera expectativa de direito, que não afasta a obrigação de indenizar os demais herdeiros pelo uso do imóvel comum, sendo igualmente nula a alegação de doação verbal de bem imóvel, ante a imperiosa exigência legal de formalização por meio escrito e solene.

6. Revela-se legítima e necessária a imposição de depósitos judiciais mensais de natureza conservatória, em valor moderado que deduz a quota-parte ideal da própria ocupante, com o intuito de proteger o espólio contra o prejuízo contínuo gerado pelo inadimplemento de expressivos débitos tributários de imposto predial e taxas de saneamento acumulados durante a posse exclusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese: "O herdeiro ou pretenso herdeiro que ocupa de forma exclusiva imóvel pertencente ao acervo hereditário é obrigado a pagar aluguel proporcional em favor dos demais coerdeiros, restando a obrigação inalterada pela pendência de ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem ou por alegação de doação verbal de bem imóvel."

Referências:

Código Civil, artigos 1.228, 1.319, 1.784, 1.791.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento número 8027309-34.2026.8.05.0000, Relator Desembargador José Jorge Barreto da Silva, julgado em 1 de junho de 2026.

Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8027309-34.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARIA MAGALY SANTOS TOURINHO e outros (2) e como agravado JORGE MARIO SANTOS TOURINHO e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)